Tribunal: TJDFT
Processo: 0737590-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737590-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: ESPÓLIO DE SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA, HORTA COMUNITARIA DO PARANOA REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA BARBOSA FERREIRA, JOSE TEIXEIRA DE SOUSA REU: HORTA COMUNITARIA DO PARANOA, JOSE TEIXEIRA DE SOUSA, ESPÓLIO DE SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE TEIXEIRA DE SOUSA, ANA PAULA BARBOSA FERREIRA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pela parte autora, ASSOCIAÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA DO PARANOÁ – AHCP, objetivando efeitos infringentes (ID 65430529). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator